Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ALUNA COM DIFICULDADES DE APRENDIZADO. EXAME PSICOLÓGICO QUE A CONSIDEROU APTA. PRESENÇA DE RETARDO MENTAL LEVE. CONDIÇÃO NÃO INFORMADA NO EXAME. AVALIAÇÃO REALIZADA POR CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN. DANOS MATERIAIS DESCABIDOS. TRATAMENTO VEXATÓRIO. HUMILHAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VALOR DOS DANOS MORAIS.

1. Tendo a apelante apresentado razões que se contrapõem ao que decidido, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2. Não há como responsabilizar-se o centro de formação de condutores pelos custos decorrentes da necessidade de repetição do curso em razão de reprovações da candidata, sob o fundamento de presença de retardo mental leve não constatado, se a avaliação psicológica realizada por clínica conveniada do Detran a considerou apta, ressalvando apenas a presença de ansiedade, que não a impedia de buscar a obtenção da carteira nacional de habilitação.

3. O tratamento vexatório e humilhante dado por instrutora do curso na presença da classe caracteriza situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.